Tribunal: TJMT
Processo: 1005677-02.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005677-02.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 594.457.931-53 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AGRAVANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MADEIREIRA CATALAO LTDA - CNPJ: 24.976.698/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AGRAVADO), ANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 594.457.931-53 (AGRAVANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HILBERTO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 503.156.419-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença para
conde
nar
a Fazenda Pública Estadual

ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, após o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal e a consequente extinção dos embargos de terceiro por perda superveniente do objeto.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente e os embargos de terceiro são julgados prejudicados, sem apreciação de mérito.

III. Razões de decidir

3. A redação atual do §5º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, prevê expressamente que a extinção da execução por prescrição intercorrente deve ocorrer “sem ônus para as partes”, afastando a aplicação dos critérios tradicionais da causalidade ou da sucumbência.

4. Constatada a extinção dos embargos de terceiro em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do encerramento da execução fiscal por prescrição intercorrente, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do dispositivo legal invocado.

IV. Dispositivo e tese

5
. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5º, do CPC, não enseja a imposição
de honorários advocatícios ou custas processuais às partes. 2. Os embargos de terceiro, extintos por perda superveniente de objeto em razão do encerramento da execução, não geram ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 921, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.499.673/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15/08/2024; TJMT,
ApC
1000776-61.2023.8.11.0012, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 16/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida sob o
id.
262986762, que deu provimento ao recurso de apelação e reformou, em parte, a sentença constante no
id.
206843298, exclusivamente para inverter o ônus
da
sucumbência, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos percentuais fixados pelo Juízo de primeiro grau
.

O

agravante
sustenta, em síntese, que é indevida a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor, na hipótese de extinção do feito executivo em razão da prescrição intercorrente, porquanto o devedor teria dado causa à execução ao deixar de adimplir o crédito tributário
.

Alega que o princípio da causalidade deve prevalecer, afastando a condenação da Fazenda Pública. Argumenta ainda que a redação atual do § 5º do art. 921 do CPC, conferida pela Lei n.º 14.195/2021, estabelece expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção do processo sem ônus para as partes, o que obsta a imposição de honorários sucumbenciais
.

Pugna, ao fim, pela reforma da decisão agravada, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
(id.
267091768
)
.

Contrarrazões apresentadas em id.
277163890
.

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o agravante busca a reforma da decisão monocrática, sustentando a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, com reflexos nos embargos de terceiro, julgados extintos por perda superveniente do objeto
.

Revisando o entendimento anteriormente adotado, reconheço que a imposição de ônus sucumbenciais na extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não se harmoniza com o § 5º
do
art. 921 do CPC, especialmente após a vigência da Lei nº 14.195/2021. Considerando o novo marco legal e a jurisprudência atual, adoto o entendimento de que essa forma de extinção não autoriza a condenação em custas ou honorários, nem mesmo nos desdobramentos processuais, como os embargos de terceiro
.

A nova redação conferida ao §5º do art. 921 do CPC, pela Lei n.º 14.195/2021, dispõe que

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§5ºO juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes."

Trata-se de comando legal expresso que afasta a aplicação dos critérios tradicionais da causalidade e da sucumbência, vedando a condenação de qualquer das partes ao pagamento de custas ou honorários advocatícios quando a execução é extinta por prescrição intercorrente
.

A extinção dos embargos, como consequência direta da inércia da Fazenda Pública na condução da execução fiscal, não pode ensejar a imposição de ônus sucumbenciais ao ente federativo, uma vez que não houve apreciação de mérito, tampouco julgamento de procedência ou improcedência de pretensão resistida, mas apenas perda superveniente da utilidade da tutela jurisdicional
.

A sentença constante do
id.
206843298 extinguiu os embargos de terceiro por ausência de interesse processual, em razão da
extinção da execução fiscal (autos nº 0008473-91.1997.8.11.0003), decorrente do reconhecimento da prescrição intercorrente, o que afasta a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífic
a
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.287.495/SP, relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 18/10/2023).
2. Esta Corte Superior entende que, "mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
" (
EAREsp
n. 1.854 .589/PR, relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, D
Je
de 24/11/2023). 3. Em atenção do princípio da causalidade, a desídia ou inércia da parte credora, ocasionando a prescrição, não atrai para si a responsabilidade pelos honorários advocatícios. O responsável pelo manejo da lide continua sendo o devedor, que não cumpriu com seu mister em tempo ou modo oportuno, impulsionando o detentor do direito subjetivo a manejar a ação. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2499673 SC 2023/0349779-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)
(destaquei)

Da mesma forma
, confere-se precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – EXGESE DO ART. 921, § 5.º, DO CPC – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, afastando/obstando a condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5.º, do CPC
.
(...)
3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000776-61.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024)

Diante disso, conclui-se que os embargos de terceiro foram extintos em razão da perda superveniente do objeto, resultante da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente. Conforme o disposto no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, essa forma de extinção impede a imposição de condenação em honorários advocatícios ou custas processuais a qualquer das partes
.

Face ao exposto,

dou provimento
ao agravo de
interno
, para reformar a decisão monocrática
(id.
262986762
)
e afastar a condenação
do Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários e custas
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025